Tribunal: TJDFT
Processo: 0713193-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. INÉRCIA. DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que deixou de conhecer o recurso inominado, tendo em vista que não foi comprovada a hipossuficiência econômica ou o recolhimento do preparo, a despeito da intimação para tal finalidade.
2. Recurso cabível e tempestivo. Isento de preparo, conforme determina o artigo 30, inciso V da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). Não foram ofertadas contrarrazões ao agravo (ID 53343117).
3. Em suas razões recursais, a recorrente, ora agravante, ratificou as alegações contidas em sede de Recurso Inominado, quanto ao mérito, sem, contudo, se ater às razões da decisão agravada (ID 52963712). Ao final, requereu a concessão da gratuidade de justiça.
4. No recurso inominado interposto em 11/09/2023 foi formulado o pedido de gratuidade de justiça. A decisão de ID 52588021 intimou a recorrente para apresentar documentos que comprovassem o preenchimento dos requisitos necessários para concessão da gratuidade justiça. A parte quedou-se inerte e a decisão de ID 52963712 deixou de conhecer o recurso inominado por deserção. Ressalte-se que a agravante não alegou causa impeditiva ao atendimento da ordem judicial ou comprovou o recolhimento do preparo.
5. Há nos autos (ID 52579704) extrato remuneratório da recorrente que demonstra ter percebimento de remuneração acima do parâmetro adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal para reconhecimento da hipossuficiência judiciária (Resolução 140/2015). Assim, ante a ausência de apresentação dos demais documentos relacionados na decisão de ID 52588021, correto o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça e o não conhecimento do recurso por deserção.
6. Agravo interno conhecido e não provido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.